Tribunal: TJDFT
Processo: 0028401-78.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO PROCESSUAL. TRANSCURSO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão de não provimento do apelo, o qual manteve a decisão de extinção da execução pelo advento da prescrição intercorrente. 1.1. Em suas razões, o embargante afirma existir omissão no julgado por deixar de manifestar acerca da alegação de ausência de comunicação do ato processual que certificou o fim do prazo da suspensão.
2. A despeito das alegações do embargante, o julgado expôs de forma clara e inteligível as razões para manter a sentença de reconhecimento da prescrição intercorrente aduzindo não interferir no termo inicial da prescrição ou no transcurso do prazo a ensejar a extinção do feito, eventual falta de comunicação do fim do prazo de suspensão do processo, notadamente porque regularmente intimado da decisão determinando a suspensão do processo. 2.1. A esse respeito, o acórdão esclareceu ter início automático a prescrição intercorrente após o decurso o prazo de 1 (um) ano de suspensão sem manifestação do exequente (§ 4o do III do art. 921 do CPC). Assim, comprovada a intimação do exequente da decisão que determina a suspensão, a prescrição intercorrente sobrevém de forma automática tão logo transcorrido o referido prazo de suspensão. 2.2. Desta feita, conforme ressaltou o julgado, a alegada ausência de comunicação do fim do prazo de suspensão, não interfere no termo inicial da prescrição ou no transcurso do prazo, pois intimado o exequente da decisão determinando a suspensão, nos termos do § 4o do III do art. 921 do CPC.
3. Nesta oportunidade, alegando existir vício no acórdão, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, situação não adequada a qualquer das hipóteses a admitir a oposição dos embargos declaratórios. 3.1. Enfim, revela-se nítida a intenção da embargante em reexaminar matérias satisfatoriamente debatidas e devidamente fundamentadas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, hipótese não admitida na via estreita deste procedimento.
4. Embargos de declaração rejeitados.